Tribunal: TJDFT
Processo: 0747714-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXERCIDAS EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO MAGISTÉRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava declarar as atividades prestadas pelo requerente junto à Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião (UNIEB), entre 26/05/2022 a 06/02/2024, como de efetivo magistério, para fins de aposentadoria, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência desde o atingimento do tempo de serviço para aposentadoria especial.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que atividades de coordenação e direção também são consideradas como efetiva atividade de magistério. Argumenta que, embora tenha sido lotado, formalmente, na Unidade Regional de Educação Básica, o servidor, na prática, desempenhava funções em diversas Unidades de Ensino, realizando atividades exclusivamente pedagógicas, estando vinculado, à época, como Professor Formador. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Custas recolhidas (ID 78997277). Contrarrazões apresentadas (ID 78997281).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se o período em que o recorrente trabalhou em Unidade Regional de Educação Básica deve ser computado como efetiva atividade de magistério para fins de aposentadoria e benefícios reflexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública efetuou a exclusão de 622 (seiscentos e vinte e dois) dias da contagem do tempo de serviço do requerente para a aposentadoria especial, sob o argumento de que a atuação dele no período mencionado deu-se fora de estabelecimento de educação básica, o que contraria a norma de regência.

5. O artigo 40, §5o, da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

6. A respeito do que consistem as funções de magistério, a Lei Complementar n. 769/2008, em seu artigo 22, parágrafo único, dispõe que são estas consideradas aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades.

7. Por sua vez, a Lei Distrital n. 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" .

8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

9. No caso em análise, não há dúvida de que o período em que o recorrente esteve em exercício junto à Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião, suas atividades limitaram-se aos aspectos técnicos da “coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico”, atuando também na “elaboração e acompanhamento de estratégias, procedimentos, recursos de apoio e intervenções didático-pedagógicas que contribuam para os processos de ensino e de aprendizagem da Educação Básica”, conforme declaração de atuação anexada aos autos (ID 78997258, pág. 30/31). Não há registro funcional de atuação, portanto, perante estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 67, §2o da Lei n. 9.394/96). Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2029352 e 1793063.

10. A exclusão do período vindicado pelo recorrente justifica-se não porque o servidor deixou de desempenhar atividades pedagógicas, mas porque ele atuou fora de estabelecimento de educação básica, amparando o corpo docente mediante atuação exclusiva junto à Unidade Regional de Ensino.

11. Desse modo, considerando o período laborado fora de estabelecimento de educação básica, configura-se legítimo o ato administrativo que desconsiderou os dias vindicados para efeitos de cômputo da aposentadoria especial, devendo ser mantida a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

13. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5o; LC n. 769/2008, art. 22, parágrafo único; Lei Distrital n. 5.105/2013, art. 2o; Lei n. 9.394/1996, art. 67, §2o; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.772/DF; STF, Tema 965; TJDFT, Acórdão 2029352, 0801425-72.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 04/08/2025; Acórdão 1793063, 0722057-48.2023.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 01/12/2023.